Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706786-02.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PAULO FERREIRA ROCHA APELADO: ANA DE FATIMA REBOUCAS DE PAULA ROCHA, JAIRO FERREIRA ROCHA, MARIA APARECIDA FERREIRA DA ROCHA, ANA MARIA FERREIRA ROCHA, MARIA DAS NEVES FERREIRA ROCHA, JORGE DAMASIO JUNIOR, MARIA DE FATIMA RESENDE ROCHA, ANDERSON RESENDE ROCHA, LUCIANA MARIA COSTA, CLEITON RESENDE ROCHA, LUCIA HELENA PEREIRA RESENDE ROCHA, SILVIA RESENDE ROCHA ROSA, FABIANE STEFANY COSTA DA ROCHA, VANESSA ASSUNCAO ROCHA, VERUSCA ASSUNCAO ROCHA BOECHAT, ANDRE CAIO BOECHAT VAZ, ESPÓLIO DE MARIA FERREIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra a sentença que homologou a partilha dos bens deixados por Maria Ferreira da Rocha, nos autos do inventário por arrolamento sumário ajuizado por PAULO FERREIRA ROCHA e OUTROS, sem a comprovação do pagamento do ITCMD. A matéria foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 1074), com determinação de suspensão de todos os processos pendentes. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do processo até ulterior deliberação daquela eg. Corte. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021 17:47:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator